Tribunal: TJES
Processo: 0008151-83.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Voluntária
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0008151-83.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINA COELI CUPERTINO DE CASTRO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

N. 0008151-83.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: REGINA COELI CUPERTINO DE CASTRO

EMBARGADO:
IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. SERVIDORA INATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Regina Coeli Cupertino de Castro contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), mantendo a sentença que julgara improcedente o pedido de restabelecimento de gratificação de representação nos proventos de aposentadoria. A embargante sustenta a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade quanto (i) ao indeferimento da justiça gratuita; (ii) à apreciação das teses da estabilidade financeira e da dignidade da pessoa humana; e (iii) à interpretação da Lei de Agregação (Lei nº 3.477/82) e da natureza jurídica da gratificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em obscuridade ao indeferir a justiça gratuita; (ii) verificar se houve contradição ou omissão quanto às teses da estabilidade financeira e da dignidade da pessoa humana; (iii) examinar se o julgado apresentou obscuridade ou omissão na análise e aplicação da Lei nº 3.477/82 à gratificação de representação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente, enfrentando expressamente todas as questões relevantes à solução da lide, de modo que o inconformismo da parte não caracteriza omissão ou obscuridade.

5. Quanto à justiça gratuita, o colegiado fundamentou o indeferimento ao concluir pela ausência de prova da hipossuficiência financeira, não havendo necessidade de exame pormenorizado de cada documento.

6. A alegada contradição não se verifica, pois a mudança de posicionamento do relator em relação a manifestações anteriores ou votos preliminares não constitui vício, mas expressão da deliberação colegiada e da maturação do julgamento.

7. A tese da estabilidade financeira pelo longo tempo de percepção da gratificação foi devidamente afastada, uma vez que a verba tem natureza propter laborem e não está sujeita a contribuição previdenciária, impedindo sua incorporação aos proventos.

8. A invocação genérica do princípio da dignidade da pessoa humana não impõe ao julgador o dever de rebater princípios abstratos quando o caso foi resolvido por normas previdenciárias específicas.

9. Não há omissão quanto à Lei nº 3.477/82, pois o acórdão a analisou expressamente, concluindo que a estabilidade financeira nela prevista não alcança gratificações transitórias de representação, conforme interpretação sistemática com a Lei Complementar nº 3.200/78.

10. A tentativa de reabrir o debate sobre a natureza da gratificação e sua incorporação constitui rediscussão do mérito, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

11. A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado e que o magistrado não está obrigado a enfrentar todas as teses das partes, bastando fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar embargos de declaração.

2. O magistrado não está obrigado a examinar todas as teses suscitadas, bastando fundamentação suficiente para a solução da lide.

3. A gratificação de representação, de natureza transitória e sem contribuição previdenciária, não se incorpora aos proventos de aposentadoria, não havendo omissão no acórdão que assim decide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 3.477/1982, arts. 27 e 28; Lei Complementar nº 3.200/1978, arts. 157, 158 e 170.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/04/2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/02/2021; TJES, Embargos de Declaração Ap 011150134952, Rel. Des. Cristovão de Souza Pimenta, Segunda Câmara Cível, j. 05/02/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende,
REGINA COELI CUPERTINO DE CASTRO
(ID 14527172), ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 14397740) que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação interposto em face do
IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, mantendo a sentença de improcedência do pedido de restabelecimento de gratificação de representação em seus proventos de aposentadoria.

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de
omissão, contradição e obscuridade
no acórdão, pois (i) o indeferimento da justiça gratuita carece de fundamentação clara; (ii) o voto condutor final contradiz posicionamento anterior do Relator e se omite quanto às teses da estabilidade financeira pelo longo decurso de tempo e do princípio da dignidade da pessoa humana; e (iii) há obscuridade e omissão na análise da Lei de Agregação (Lei nº 3.477/82) e na natureza jurídica do instituto.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 15747253).

Pois bem.

Ressalta-se que nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Feitas tais considerações, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento.

De plano, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. SERVIDORA INATIVA. ESTABILIDADE FINANCEIRA. VERBA PROPTER LABOREM. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por Regina Coeli Cupertino de Castro em face de sentença que julgou improcedente a ação ordinária proposta contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), na qual a autora pleiteava o restabelecimento da gratificação de representação nos proventos de sua aposentadoria, sob o argumento de que essa verba foi incorporada em virtude do instituto da estabilidade financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve prescrição do direito à incorporação da gratificação de representação à aposentadoria; (ii) analisar se a referida gratificação, de natureza transitória e não sujeita a contribuição previdenciária, pode ser incorporada aos proventos de aposentadoria da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932 foi suspenso pela impetração anterior de mandado de segurança, o que afasta a prejudicial de mérito de prescrição. 4. A estabilidade financeira, prevista na Lei nº 3.477/1982, assegura a incorporação do vencimento base do cargo comissionado, mas não abrange a gratificação de representação, que possui natureza transitória e não é submetida à contribuição previdenciária. 5. A Lei Complementar nº 3.200/78 distingue as gratificações de função e de encargo de gabinete, passíveis de incorporação, da gratificação de representação, que é propter laborem e restrita ao período de exercício do cargo comissionado. 6. A jurisprudência do TJES e do STJ reafirma que gratificações transitórias vinculadas ao exercício de cargo comissionado não se incorporam automaticamente aos proventos de aposentadoria, salvo expressa previsão legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A estabilidade financeira assegura a incorporação do vencimento base do cargo comissionado, mas não abrange gratificações transitórias de natureza propter laborem. 2. Gratificações de representação, salvo disposição legal expressa em sentido contrário, não se incorporam aos proventos de aposentadoria por serem transitórias e não sujeitas à contribuição previdenciária.
Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º; Código Civil, art. 202; CPC, art. 240; Lei nº 3.477/1982, arts. 27 e 28; Lei Complementar nº 3.200/1978, arts. 157, 158 e 170.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.586.088/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 25/11/2024; TJES, Apelação n.º 035050072822, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, Terceira Câmara Cível, j. 06/09/2011; TJES, Agravo de Instrumento n.º 5000913-29.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 31/08/2022.

A análise do julgado revela que a matéria foi devidamente enfrentada, sendo a conclusão adotada fruto de fundamentação clara, coerente e completa. O que se observa, em verdade, é o inconformismo da recorrente com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando a rediscussão do mérito pela via inadequada dos aclaratórios.

1. Da Alegada Obscuridade no Indeferimento da Justiça Gratuita

A alegação de obscuridade não prospera. O acórdão foi claro e inequívoco ao indeferir o benefício da justiça gratuita sob o fundamento de que, a despeito da documentação acostada,
“não foi comprovada a hipossuficiência financeira”
. A prestação jurisdicional não se confunde com um diálogo argumentativo no qual o julgador deva detalhar, pormenorizadamente, por que cada documento individualmente apresentado não foi suficiente para formar seu convencimento. A conclusão de que o conjunto probatório é insuficiente representa um juízo de valor sobre as provas, exercido de forma fundamentada, e não uma lacuna no raciocínio que necessite de aclaramento. A insurgência da embargante, neste ponto, traduz mero inconformismo com a valoração da prova, matéria de mérito incabível na via estreita dos embargos.

2. Da Suposta Contradição e Omissão (Teses Recursais e Mudança de Voto)

Tampouco se sustentam as alegações de contradição e omissão.

A
contradição
que autoriza os embargos é a interna, verificada entre os fundamentos do próprio acórdão ou entre sua fundamentação e o dispositivo. A eventual mudança de posicionamento de um julgador entre uma decisão liminar proferida em Agravo de Instrumento — de cognição sumária por natureza — ou mesmo de um voto inicialmente proferido e o julgamento definitivo do mérito, após aprofundada reflexão e debate colegiado, não constitui vício processual. Ao contrário, a reformulação de voto é expressão da própria dialética do processo e da busca pela melhor aplicação do Direito, sendo parte intrínseca e salutar do processo deliberativo.

Quanto à
omissão
, as teses defendidas não foram ignoradas. A tese da “estabilidade financeira pelo longo decurso de tempo” foi implicitamente e, ao final, explicitamente rechaçada pelo fundamento principal e suficiente que orientou o julgado: a natureza
propter laborem
da verba e, sobretudo, a
ausência de contribuição previdenciária
. O acórdão é cristalino ao estabelecer que gratificações de natureza transitória não se incorporam aos proventos, salvo expressa previsão legal, e que a falta de fonte de custeio (contribuição) constitui óbice intransponível à sua percepção na inatividade, em respeito ao caráter contributivo do regime previdenciário.

Da mesma forma, a tese genérica da “dignidade da pessoa humana” não restou omissa. Sua aplicação não tem o condão de sobrepor-se a regras específicas e estruturantes do Direito Previdenciário. O julgador não está obrigado a rebater princípios abertos e abstratos quando a lide é resolvida por normas técnicas específicas e aplicáveis ao caso concreto, cuja incidência foi devidamente justificada.

3. Da Pretensa Obscuridade e Omissão (Aplicação da Lei de Agregação)

Finalmente, não há omissão ou obscuridade no que tange à aplicação da Lei nº 3.477/1982. O acórdão não ignorou a referida legislação; pelo contrário,
citou-a, interpretou-a e delimitou seu alcance
. A decisão colegiada concluiu que o instituto da estabilidade financeira, por ela previsto, não se estendia à gratificação de representação, fundamentando essa conclusão na legislação hierarquicamente compatível (Lei Complementar nº 3.200/78) que, à época, definia a natureza jurídica específica da verba em questão. A discordância da embargante não é com uma suposta omissão, mas com a
interpretação jurídica
conferida pelo Tribunal à interação entre as normas, o que, mais uma vez, configura tentativa de rediscussão do mérito.

Em suma, o acórdão embargado examinou a controvérsia de forma completa, apresentando fundamentação coesa e suficiente para justificar a conclusão adotada, não havendo qualquer vício a ser sanado.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Ademais, se já não bastassem tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.